Tribunal: STJ
Processo: 1079780-70.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157983 - SP(2024/0259852-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SABARALCOOL S A ACUCAR E ALCOOL
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
LUCIANA QUARESMA DE FREITAS - SP385227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE LICENCIAMENTO DE
CULTIVARES
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
CONSECTÁRIOS
INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
VERBA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 14.905/2024.
REGIME TEMPORAL: SELIC INTEGRAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI E,
APÓS, OBSERVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO
DO
ART. 406
RECURSO PROVIDO.
CC/2002.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de cobrança de
, aplicou correção monetária pela Tabela Prática e juros de
royalties
1% ao mês, afastando a incidência da taxa Selic nas relações civis.
2. O objetivo recursal é decidir se a taxa legal de juros e correção
aplicável antes da
é a Selic, nos termos do
Lei no 14.905/2024
art. 406
do
então vigente.
CC/2002
3. Antes da
, a interpretação do
do
Lei no 14.905/2024
art. 406
CC/2002
fixa a Selic como taxa única para as relações civis, por englobar
correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida e
assegurando previsibilidade. Tese firmada no Tema 1.368.
3. A partir da
, a atualização monetária se dissocia
Lei no 14.905/2024
dos juros: aplica-se o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC),
enquanto os juros legais se calculam pela Selic deduzida do IPCA,
Documento eletrônico VDA56118444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 94690e22-ffc3-48f6-b074-3fa0c1a9d6e9

com metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgação pelo
Banco Central, observando piso zero em caso de resultado negativo
(art. 406, §§ 1o a 3o, do
).
CC/2002
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
14/04/2026
22/04/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56118444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 94690e22-ffc3-48f6-b074-3fa0c1a9d6e9

RECURSO ESPECIAL No 2157983 - SP(2024/0259852-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SABARALCOOL S A ACUCAR E ALCOOL
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
LUCIANA QUARESMA DE FREITAS - SP385227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE LICENCIAMENTO DE
CULTIVARES
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
CONSECTÁRIOS
INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
VERBA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 14.905/2024.
REGIME TEMPORAL: SELIC INTEGRAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI E,
APÓS, OBSERVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO
DO
ART. 406
RECURSO PROVIDO.
CC/2002.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de cobrança de
, aplicou correção monetária pela Tabela Prática e juros de
royalties
1% ao mês, afastando a incidência da taxa Selic nas relações civis.
2. O objetivo recursal é decidir se a taxa legal de juros e correção
aplicável antes da
é a Selic, nos termos do
Lei no 14.905/2024
art. 406
do
então vigente.
CC/2002
3. Antes da
a interpretação do
do
Lei no 14.905/2024,
art. 406
CC/2002
fixa a Selic como taxa única para as relações civis, por englobar
correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida e
assegurando previsibilidade. Tese firmada no Tema 1.368.
3. A partir da
a atualização monetária se dissocia
Lei no 14.905/2024,
dos juros: aplica-se o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC),
enquanto os juros legais se calculam pela Selic deduzida do IPCA,
Documento eletrônico VDA55842400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:14
Código de Controle do Documento: f1c59480-5dd9-499b-b86b-6a6318d07a40

com metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgação pelo
Banco Central, observando piso zero em caso de resultado negativo
(art. 406, §§ 1o a 3o, do
).
CC/2002
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SABARÁLCOOL S.A.
AÇÚCAR E ÁLCOOL (SABARÁLCOOL), com fundamento na alínea
do inciso III do
a
art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de licenciamento para
multiplicação de material vegetativo de cultivares de cana-de-açúcar.
Autora que juntou aos autos e-mails em que a ré informou ao órgão
responsável pela fiscalização da utilização do material o envio de
planilha com a quantidade correspondente. Alegação genérica de que
as planilhas não contêm assinatura não afastam o direito de
recebimento dos royalties. Ré que não junta aos autos as planilhas
mencionadas nos e-mails por ela enviados. Pretensão de aplicação da
taxa SELIC ao invés de juros de 1% ao mês mais correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP. Impossibilidade. O artigo 406 do Código
Civil deve ser lido à luz do artigo 161, §1o, do Código Tributário
Nacional. Honorários advocatícios. Redução do percentual fixado em
primeiro grau de jurisdição em favor do patrono da ré, em atenção aos
requisitos do
§2o, do CPC. Sobre a base de cálculo dos
art. 85,
honorários devem incidir juros e correção monetária, porquanto tais
rubricas traduzem proveito econômico obtido pela ré. RECURSO DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APELO
DA
AUTORA
INTEGRALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 777)

Os embargos de declaração opostos por SABARÁLCOOL foram
rejeitados (e-STJ, fls.
).
813/815
Nas razões do presente inconformismo, SABARÁLCOOL alegou violação do
do Código Civil, por reputar que
art. 406
o
estabelece que, quando os juros
CC/2002
moratórios não forem convencionados ou o forem sem patamar estipulado ou mesmo
provierem de determinação da lei, serão arbitrados segundo a taxa vigente para a
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), que deveria
substituir a média do
(tabela prática do TJSP) acrescida de juros de 1%
INPC/IGP-DI
ao mês.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 839-845).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 870-871).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55842400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:14
Código de Controle do Documento: f1c59480-5dd9-499b-b86b-6a6318d07a40

VOTO
O recurso merece ser provido.
SABARÁLCOOL aduziu que o
estabelece que, quando os juros
CC/2002
moratórios não forem convencionados ou o forem sem patamar estipulado, ou mesmo
provierem de determinação da lei, serão fixados conforme a SELIC, que deveria
substituir a tabela prática do TJSP mais juros de 1% ao mês.
Na aplicação dos consectários legais da condenação, cumpre observar a
evolução normativa e jurisprudencial acerca da SELIC como medida de correção
monetária e juros de mora.
Para antes da vigência da
o entendimento pacificado
Lei n. 14.905/2024,
desta Corte, inclusive em repetitivo no Tema 1368 (
Corte
REsp n. 2.199.164/PR,
Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
, é no sentido de
15/10/2025)
que o
do Código Civil então vigente impunha a SELIC como taxa única para as
art. 406
relações civis. Isso porque o índice, ao compor atualização monetária e juros
moratórios, evita cumulações indevidas e assegura previsibilidade, conforme
reafirmado no
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
REsp 1.795.982/SP
e confirmado pelo STF no RE
(Rel. Min. André Mendonça,
21/8/2024)
1.558.191/SP
julgado em 2025).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES
ART. 406
CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA
SELIC. RECURSO PROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como
índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às
, conforme já decidido por esta Corte
condenações cíveis em geral
Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
e publicado no
8/9/2008
DJe de
, e reafirmada em 2024 no julgamento do
20/11/2008)
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
REsp 1.795.982/SP
e publicado no DJe de
, sendo este último
21/8/2024
22/10/2024)
confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE
(Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão
1.558.191/SP
Virtual de
a
e publicado no DJe de
.
05/09/2025
12/09/2025
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária,
evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior
previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
Tema 1368.
art. 1.040
CPC/2015:
O art. 406
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a
14.905/2024,
taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por
Documento eletrônico VDA55842400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:14
Código de Controle do Documento: f1c59480-5dd9-499b-b86b-6a6318d07a40

ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.199.164/PR,
CUEVA, Corte Especial, j.
DJEN de

15/10/2025,
20/10/2025 – sem
destaque no original)

Com o advento da referida
que produziu efeitos a partir
Lei no 14.905/2024,
de sua publicação, o regime mudou de forma precisa.
O
do CC, de aplicação imbricada ao
em sua nova redação,
art. 389
art. 406,
prevê expressamente a atualização monetária pelo IPCA (ou índice substituto), quando
não convencionado ou previsto em lei específica, desvinculando-a dos juros.
Já o
§ 1o define a taxa legal de juros como a SELIC deduzido desse
art. 406,
índice de atualização (IPCA), gerando, assim, juros moratórios "puros", calculados
conforme metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central
(art. 406, § 2o), com piso zero em caso de resultado negativo (§ 3o).
Nesse diapasão, já se aplicou essa distinção temporal: SELIC integral até a
e, após, SELIC deduzida do IPCA mais correção monetária.
Lei n. 14.905/2024
Confira-se:

VIGILÂNCIA DA FERROVIA E IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024.
POSTERIOR INCIDÊNCIA DE IPCA E JUROS CALCULADOS PELA
. RECURSO ESPECIAL
DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem, com base na análise soberana das
provas, concluído pela falha da concessionária em seu dever de
segurança - notadamente pela ausência de comprovação de
sinalização adequada e de acionamento dos sinais sonoros do trem -
e, concomitantemente, pela imprudência da vítima, que permaneceu
em local de risco conhecido, a alteração dessa conclusão encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive sob o
rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), a responsabilidade da
concessionária ferroviária em casos de atropelamento é subjetiva e
pode ser elidida ou mitigada pela comprovação da culpa da vítima.
Aferida a concorrência de causas pelas instâncias ordinárias, é
inviável, em sede de recurso especial, a revisão do grau de culpa
atribuído a cada parte, por implicar necessária incursão na matéria de
fato.
3. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de
2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a
Documento eletrônico VDA55842400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:14
Código de Controle do Documento: f1c59480-5dd9-499b-b86b-6a6318d07a40

correção monetária, é calculada com base na taxa Selic,
passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da
entrada em vigor da
na forma disposta neste
Lei 14.905/2024,
novo diploma legal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.

(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.216.442/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/1/2026 – sem
destaque no original)

Portanto, a depender da origem do marco temporal a incidirem os
consectários legais (se antes ou depois da vigência da
, aplica-se a
Lei no 14.905/2024)
SELIC isolada até a entrada em vigor da
dali em diante, aplica-se o
Lei n. 14.905/2024;
IPCA para atualização monetária (se outro índice não houver sido convencionado –
parágrafo único, do CC) e os juros pela taxa legal do
§ 1o, do CC
art. 389,
art. 406,
(SELIC deduzida do IPCA).
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
determinar a incidência da SELIC sobre o débito, como índice único para correção
monetária e juros, na forma do Tema 1.368 desta Corte, seguindo-se, a partir de
(vigência dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC pela
30/8/2024
, juros pela taxa legal do
§ 1o, do CC mais correção
Lei no 14.905/2024)
art. 406,
monetária do
parágrafo único do CC.
art. 389,
Considerando que, a despeito do provimento da presente irresignação, não
houve alteração substancial no resultado da pretensão inicial, razão pela qual os ônus
sucumbenciais devem ser mantidos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:14
Código de Controle do Documento: f1c59480-5dd9-499b-b86b-6a6318d07a40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.157.983 / SP
Número Registro: 2024/0259852-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10797807020178260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SABARALCOOL S A ACUCAR E ALCOOL
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
LUCIANA QUARESMA DE FREITAS - SP385227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56082145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 0ee27f40-1e80-40d8-a6e7-59cb4ad0524e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 0ee27f40-1e80-40d8-a6e7-59cb4ad0524e